Tribunal: TJDFT
Processo: 0713200-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALVARÁ. EXPEDIÇÃO. NOME. ADVOGADO. PODERES ESPECIAIS. INVENTARIANTE. MANDATO. HERDEIROS.
1. O Código Civil dispõe em seus artigos 653 a 666, que o mandato pode ser outorgado por instrumento público ou particular, ser passado em termos gerais ou conferindo poderes especiais, os quais devem constar expressamente na procuração. Caso não sejam concedidos poderes específicos, o mandado confere apenas poderes de administração ordinária.
2. Seguindo a mesma dinâmica, o art. 105 do Código de Processo Civil e o art. 5o, §2o, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) preveem que a concessão de poderes especiais ao advogado demanda a existência de cláusula específica na procuração.
3. Tendo os demais herdeiros constituído o inventariante como seu procurador, e lhe conferido poderes para constituir advogado com poderes especiais, é cabível a expedição de alvará de levantamento em nome do advogado. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.